Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1004944-16.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cofco International Grains Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que na ação de depósito na posse movida em face de Rafael Campagnolo Barazetti, na decisão integrativa manteve o indeferimento da tutela de evidência.
Aduz a agravante, em suma, que preenche os requisitos para concessão da tutela, justificando que em março de 2020, arrestou a soja do devedor Divo Romeu e precisou encontrar um local provisório para o seu armazenamento, enquanto não fosse decidido o que se fazer com o produto arrestado.
Salienta que agravado aceitou receber a soja em seu armazém para que fosse realizada a limpeza, secagem e armazenagem do produto, até que a recorrente solicitasse a sua retirada. Esclarece que o contrato de depósito foi realizado verbalmente e que o pagamento pela armazenagem da soja seria através da retenção de 5% da soja depositada.
Assevera que ao solicitar a entrega da soja foi surpreendida com a recusa da recorrida, sob a alegação de que estaria retendo o produto em multa por atraso no pagamento em decorrência de outro contrato realizado entre as partes.
Assegura que o agravado já está pleiteando o recebimento da quantia supostamente devida em ação autônoma (processo 1000508-46.2020.8.11.0033), e por isso, não se justifica a retenção da soja que pertence à recorrente.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a análise da tutela de evidência indeferida pelo douto magistrado.
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator